Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-58.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. VÍTIMA ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Se as provas documental e oral produzidas nos autos são robustas e suficientes para comprovar que o réu, em concurso de agentes, subtraiu e tentou subtrair para si, com grave ameaça, patrimônio alheio de duas vítimas, incabível o acolhimento da tese defensiva absolutória. Envolvendo a hipótese vítimas adolescentes, a não repetição do depoimento especial em Juízo está em consonância com o artigo 11, da Lei no 13.431/2017, o qual prevê que a renovação do depoimento só ocorrerá quando a medida for imprescindível e houver concordância da vítima ou de seu representante legal. As incongruências verificadas nos depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo não têm o condão de afastar a credibilidade dos esclarecimentos prestados, porquanto a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências indicadas são relativas as circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime. Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.